Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003851-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), JACKSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 069.206.614-46 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003851-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: JACKSON JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) DURANTE CURSO DE ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, visando ao reconhecimento da remição da pena pelo estudo, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no ano de 2020.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a remição da pena pelo estudo pode ser concedida ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que, por esforço próprio, obteve aprovação no ENCCEJA.

III. Razões de decidir

3.1. A Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê a remição pelo estudo para apenados não vinculados a atividades regulares de ensino, mas sua interpretação extensiva
in bonam partem
tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

3.2. A obtenção de aprovação no ENCCEJA configura esforço adicional do reeducando e promove o princípio ressocializador da execução penal.

3.3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a remição nesses casos, reconhecendo que a certificação representa a conclusão de um nível de ensino e não mera repetição de conteúdo já estudado em atividades regulares.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida para determinar a complementação dos dias remidos, cabendo ao Juízo da Execução Penal proceder ao cálculo do benefício.

Tese de julgamento: “É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no ENCCEJA, aplicando-se interpretação extensiva
in bonam partem
, em respeito ao princípio ressocializador da execução penal.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §5º; Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003851-76.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

PACIENTE: JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JACKSON JOSÉ DOS SANTOS, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena, no regime fechado, no Processo Executivo de Pena n. 9002189-60.2020.8.02.0001.

Aduz que requereu a remição da pena pelos dias estudados, tendo em vista a aprovação do paciente no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA); contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o argumento de “
ter praticado

atividades escolares intramuro no mesmo ano que obteve a referida aprovação”.

Assevera não existir
bis in idem
entre as duas situações, uma vez que o fato gerador da remição não é o mesmo, notadamente por não se tratar do “
mesmo exame, nível de ensino e das matérias estudadas”
.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que lhe seja remido 133 (cento e trinta e três) dias, em razão de sua aprovação no ENCCEJA/2022 [doc. digital n. 267659767].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 267943251].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 268599264].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo não conhecimento da impetração, “
mas, se conhecida, pela denegação da ordem”
[doc. digital n. 269644263].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003851-76.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

“[...] A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal [...] O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022 [...]”
(STF, RHC 229062 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2023 PUBLIC 21-08-2023)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou que "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023) [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 837.149/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.

Fixada essa premissa, passo a analisar se há ilegalidade a ser coibida na via excepcional.

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em 4 de dezembro de 2023, a defesa do paciente pugnou pela remição de pena em razão de sua participação e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) dos anos de 2020 e 2022.

O Juízo das Execuções intimou a Secretaria de Educação (SEDUC) para informar sobre a vinculação do paciente em atividade estudantil regular nos referidos anos, sobrevindo a resposta de que “
não há registro quanto ao ano de 2020 [...] e em 2022, o reeducando estudou o total de 652 horas letivas”
.

Diante desses fatos, e após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo singular determinou a remição de 54 (cinquenta e quatro) dias da pena do paciente, em razão das horas estudadas [mov. 135.1 – SEEU].

A defesa do paciente opôs Embargos de Declaração para sanar omissão referente aos dias estudados no ENCCEJA e desconsiderados na decisão, requerendo o total de 310 (trezentos e dez) dias de remição [mov. 141.1 – SEEU].

Na decisão do dia 13 de maio de 2024, após o parecer favorável do Ministério Público, a autoridade coatora declarou remidos 177 (cento e setenta e sete) dias e determinou a atualização da pena do paciente [mov. 151.1 – SEEU].

O cálculo gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada apontou:
1)
a pena remanescente de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias;
2)
o saldo de 260 (duzentos e sessenta) dias remidos;
3)
o dia 7 de dezembro de 2026 para o implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime;
4)
a data de 18 de novembro de 2031 para o livramento condicional;
5)
o término da pena em 4 de fevereiro de 2038.

Neste particular, a impetração busca o complemento dos dias remidos em razão da aprovação do paciente no ENCCEJA de 2022 – direcionado à conclusão do Ensino Médio –, totalizando 133 (cento e trinta e três) dias.

O pedido
comporta acolhimento
.

Não desconheço que a Recomendação n. 44/CNJ contempla a possibilidade de remição de pena quando o reeducando obtém aprovação no ENCCEJA,
verbis
:

Art. 1º - Recomendar aos Tribunais que:

[...]

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”

Complementando a regulamentação do benefício, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê a possibilidade de remição da pena pela aprovação do reeducando no ENEM e no ENCCEJA, desde que não esteja vinculado a atividades regulares de ensino,
verbis
:

“Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.”

Embora a Resolução limite a concessão do benefício apenas àqueles que não estejam vinculados a atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua extensão, por analogia
in bonam partem
, como meio de estimular o aproveitamento do tempo de reclusão para fins educativos, promovendo a ressocialização do apenado e facilitando sua reinserção no mercado de trabalho. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 13/3/2024.). 2- No caso, o executado frequentou o curso regular de ensino médio no interior do estabelecimento penal nos anos de 2021 a 2022 e foi aprovado em duas disciplinas do ENCCEJA/2020, nível médio. Assim, apesar de ele ter estudado o mesmo nível de ensino por duas vezes, não se trata do mesmo fato gerador, tendo em vista a forma de estudo diversa. Ao ser aprovado no exame do ENCCEJA, ele estudou por conta própria; já na atividade de ensino regular do estabelecimento penal, teve um ensino mediante acompanhamento, com controle de horas e certificado de conclusão. 3- Agravo Regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 953.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Nesse mesmo sentido, trago precedentes deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ENSINO REGULAR INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO RESSOCIALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. A Resolução n. 391/2021 do CNJ, embora restrinja o benefício da remição por estudos à pessoa privada da liberdade não vinculada a atividades regulares de ensino, comporta interpretação extensiva in bonam partem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. O esforço adicional do apenado em obter aprovação no ENCCEJA, mesmo cursando ensino regular, atende ao propósito ressocializador da execução penal [...]”
(N.U 1027924-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA. 1. REMIÇÃO PELO ESTUDO INTRAMUROS. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ. POSSIBILIDADE. ESTUDO EM ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL INTRAMUROS VIA ENCCEJA NÃO IMPEDITIVO DA REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ENCCEJA/2020 DO ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO COM CINCO ÁREAS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO [...] ESFORÇO PRÓPRIO DO REEDUCANDO. ENCCEJA/2022 DO ENSINO MÉDIO COM QUATRO ÁREAS DE APROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REEDUCANDO COMPROMETIDO COM AS ATIVIDADES EDUCATICAS PARA A SUA REINSERÇÃO NA SOCIEDADE [...] O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021/CNJ, estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em face de aprovação no ENCCEJA ensino médio e fundamental. Possuem direito à benesse, os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, que realizem estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico. Lado outro, segundo a jurisprudência da Corte Cidadã, mesmo para o apenado que esteja vinculado às atividades intramuros, e por esforço próprio, alcance a aprovação no ENCCEJA também fará jus à remição, na proporção de 20 dias de desconto na pena sem a certificação do ensino ou de 26 dias por área aprovada com certificação do nível fundamental e médio, para cada uma das áreas do exame em que for aprovado, sendo neste último caso, o total de dias remidos acrescidos de 1/3 (art. 126, §5º da LEP). Precedentes [...]”
(N.U 1012907-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

No caso
sub judice
, convém destacar que, embora em 2020 o paciente estivesse regularmente matriculado em atividades de ensino intramuros, nesse mesmo ano realizou o ENCCEJA –
direcionado à conclusão do Ensino Fundamental
– e obteve as seguintes pontuações nas referidas áreas de conhecimento:

“
Ciências Naturais – 140;

História e Geografia – 129;

Matemática – 136;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação – 134;

Redação – 5.5”
(mov. 120.2 – SEEU).

Nesse contexto, independentemente da restrição normativa, deve-se reconhecer ao paciente o direito à remição correspondente às áreas de conhecimento avaliadas, em conformidade com a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã e deste Sodalício.

Além disso, embora a Procuradoria de Justiça sustente a tese de que o reeducando estaria sendo beneficiado com a remição “em dobro pelo mesmo fato gerador”, certo é que ele se submeteu a exame que avalia todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos de estudo, galgando sua aprovação, razão pela qual o seu esforço pessoal não pode ser desconsiderado ou desprezado, sob pena de contrariar a própria finalidade ressocializadora da Execução Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
para garantir a
JACKSON JOSÉ DOS SANTOS
a complementação dos dias de pena remidos – em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ano de 2020 –, incumbindo ao Juízo das Execuções Penais a realização do cálculo do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025